Tribunal: STF
Processo: ACO 3551
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SUASA – SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA. RESTRIÇÃO DO CAUC. AFASTAMENTO. 



    1.  Ação cível originária proposta para impedir a União de exigir a regularidade no CAUC para fins de empenho de recursos e assinatura de convênio sobre saúde animal e sanidade vegetal.



    2.   Os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA têm por objeto ações de saúde, conforme disposto no art. 28-A da Lei nº 8.171/1991. Dessa forma, aplica-se à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos relativos à educação, saúde e assistência social. Precedentes.



    3.   Agravo a que se nega provimento.